Tribunal: TJMT
Processo: 1024635-71.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024635-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), SAMUEL PONTES PINTO - CPF: 592.203.252-68 (RECORRIDO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1024635-71.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.

Recorrido:

SAMUEL PONTES PINTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PIX CREDITADO EM CONTA ENCERRADA. INDISPONIBILIDADE DO NUMERÁRIO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a devolução de valor creditado em conta bancária encerrada e fixando compensação por danos morais. A recorrente sustenta a inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade de documentos novos apresentados apenas na fase recursal; (ii) definir se o crédito em conta encerrada, com impossibilidade de movimentação, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe restituição; (iii) estabelecer se o caso configura dano moral indenizável; (iv) ajustar os consectários legais (juros e correção) segundo a orientação jurisprudencial aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

É incontroverso que a quantia foi creditada em conta encerrada, de titularidade do autor, inviabilizando sua utilização e frustrando a finalidade do pagamento, o que configura falha na prestação do serviço e impõe a restituição do valor.

O autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a ré não produziu prova apta a demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373, II).

A inércia da instituição financeira diante da tentativa administrativa de solução caracteriza desídia, ultrapassando mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável, nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal/MT e da jurisprudência do TJMT.

O arbitramento do dano moral observa o método bifásico consolidado pelo STJ (REsp 1.152.541), atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nas condenações contratuais, a correção monetária dos danos materiais deve incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e os juros de mora desde a citação (CC, art. 405), impondo-se a adequação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O crédito de valores em conta bancária encerrada, com impossibilidade de acesso pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço e impõe restituição.

A má prestação de serviço bancário, com desídia e frustração da solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

Nas condenações contratuais, a correção monetária incide desde o evento danoso e os juros moratórios a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 435 e 517; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
1ª Turma Recursal/TJMT, Conclusão nº 26; 1ª Turma Recursal/TJMT, Conclusão nº 1; TJMT, N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 22.09.2020, DJE 25.09.2020; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.03.2023; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 310307388, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a à restituição do valor de
R$ 3.636,60 (três mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta centavos)
, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora à taxa SELIC, ambos a contar da data em que o valor foi creditado na conta desativada.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora à taxa SELIC, a partir da citação válida.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de danos materiais e morais;

2)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, impugna as provas novas apresentadas em sede recursal. No mérito, refuta os fundamentos expostos nas razões do recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular, com a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante recebeu, na data de 07/11/2024, dois pagamentos via chave PIX, nos valores de R$ 1.788,60 (mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) e R$ 1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito reais), perfazendo o total de R$ 3.636,60 (três mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).

Argumenta que, ao invés de ser utilizada a chave PIX correta, foi empregado, equivocadamente, o número de seu CPF, o qual, segundo afirma, desconhecia estar vinculado a qualquer conta bancária.

Relata que, ao entrar em contato com a reclamada, esta informou que “
constatamos que o montante se encontra disponível em uma conta vinculada à sua titularidade, de número 23860771, atualmente encerrada
”
(ID 310307375)
.

Sustenta que, embora a instituição tenha sido devidamente notificada acerca do erro na transação monetária, nenhuma providência foi adotada, mantendo-se o equívoco, inclusive diante do reconhecimento, pela própria reclamada, de que a conta em que os valores foram creditados se encontrava encerrada.

Afirma ter informado os dados da conta para a qual deveria ser realizada a transferência, contudo, a operação não foi efetivada, razão pela qual requer a restituição do montante na conta indicada, acrescido de correção monetária e juros de mora desde a data do depósito equivocado, totalizando o valor atualizado de R$ 3.815,16 (três mil oitocentos e quinze reais e dezesseis centavos).

A demandada, por sua vez, alega que o valor foi transferido para conta de titularidade do reclamante em 12/11/2024, encontrando-se disponível, razão pela qual defende não haver qualquer ilicitude, sendo incabível o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem, o ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva e nos termos do art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso em apreço, à luz do acervo fático-documental constante dos autos, verifica-se que é incontroverso o crédito em favor do reclamante, no valor de
R$ 3.636,60 (três mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta centavos)
, junto à reclamada, depositado na conta nº 23860771.

Ocorre que a referida conta encontrava-se encerrada, conforme se extrai do documento de ID 310307375, circunstância que inviabilizou qualquer movimentação ou transferência do numerário para outra conta de titularidade do reclamante.

Assim, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, revela-se plenamente justificado o pleito de restituição, porquanto a quantia, embora efetivamente creditada, permaneceu inacessível ao reclamante, não cumprindo sua finalidade de satisfazer a obrigação assumida pela reclamada. A devolução do valor, portanto, configura medida necessária à recomposição do patrimônio lesado.

No caso, os danos morais restaram devidamente configurados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da recorrente. Isso porque,
ao mesmo tempo em que esta afirma a suposta disponibilidade do valor em conta vinculada à titularidade do autor (nº 23860771), reconhece que referida conta se encontrava encerrada
, circunstância que
inviabilizou o acesso do reclamante ao montante que lhe era devido
.

Ademais,
a tentativa de resolução administrativa junto à demandada mostrou-se infrutífera
(
ID 310307375).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA
- SUSPEITA DE FRAUDE - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2.
Restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral causado
.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária do recorrido, a manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT - N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020). (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4
.000,00 (quatro
mil reais
) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou que tanto a correção monetária quanto os juros de mora, relativos aos danos materiais, incidam a partir da data em que o valor foi creditado na conta desativada.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos danos materiais deve ser aplicada a partir
do evento danoso
(Súmula
54 do STJ
). Já os juros de mora sobre a indenização por danos materiais, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação (art. 405, CC).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por fim,
não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente/reclamada tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
, determinando,

de ofício
, que a indenização arbitrada a título de danos materiais seja corrigida monetariamente pelo
IPCA
, a partir do
evento danoso
, e acrescida de juros de mora desde a
citação
, calculados com base na
taxa Selic
, descontado o índice do IPCA
, mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025